Tribunal: TJPA
Processo: 0812525-55.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812525-55.2023.8.14.0051

RECORRENTE: ANTONIO ELIESIO OLIVEIRA DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812525-55.2023.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ANTÔNIO ELIESIO OLIVEIRA DA COSTA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO GENÉRICO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA JULGADO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTÔNIO ELIESIO OLIVEIRA DA COSTA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A denúncia relata que, em 13 de julho de 2023, o recorrente desferiu ao menos dois golpes de faca contra seu primo, KALIL OLIVEIRA DA COSTA, causando-lhe sua morte. O crime foi motivado por desentendimentos triviais, e o acusado teria se utilizado de recurso que dificultou a defesa da vítima. Após o crime, o réu fugiu do local.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) determinar se a sentença de pronúncia deve ser mantida, dado os indícios de autoria e materialidade; (II) verificar se há fundamento para o reconhecimento da legítima defesa, como sustentado pelo recorrente; e (III) avaliar a possibilidade de revogação da prisão preventiva do apelante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia é de natureza não exauriente, limitando-se a um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

Restou demonstrado que há elementos suficientes de prova acerca da materialidade do delito e indícios de autoria, sendo que a fase de pronúncia não demanda a análise exaustiva de todas as provas, mas apenas a constatação de indícios mínimos que apontem para a participação do réu no crime.

5.

A alegação de legítima defesa não está comprovada de forma inequívoca nos autos, sendo necessária a submissão dos fatos ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para apreciar o mérito das teses defensivas em crimes dolosos contra a vida.

6.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, a defesa não fundamentou de maneira adequada as razões para sua concessão, violando o princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do pedido nesta fase.

III.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido parcialmente e na parte conhecida julgado improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do delito, não sendo necessário um juízo de certeza.

2.

A exclusão da culpabilidade por legítima defesa só pode ser reconhecida quando inequivocamente demonstrada, o que não ocorreu no presente caso, devendo a apreciação do mérito ser feita pelo Tribunal do Júri.

3.

A prisão preventiva não pode ser revogada sem fundamentação específica, conforme o princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal
: art. 121, §2º, incisos II e IV.
Código de Processo Penal
: art. 413, caput e §1º; art. 415, incisos I e II.
Lei nº 8.072/90
(Lei dos Crimes Hediondos): art. 1º, inciso I.
Constituição Federal
: art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c" (soberania dos veredictos e Tribunal do Júri).

Jurisprudência relevante citada
:
TJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 906984/MG
, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28/06/2016: A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza plena dos fatos como nas sentenças condenatórias.
STJ, Sexta Turma, HC 177964/RJ
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20/10/2015: A decisão de pronúncia, fundamentada nos requisitos do art. 413 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência.
STF, Primeira Turma, ARE 788457 AgR/SP
, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/05/2014: O princípio do
in dubio pro societate
que orienta a pronúncia não contraria o princípio da presunção de inocência.
STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 802477/MG
, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08/11/2016: A decisão de pronúncia deve apenas verificar a materialidade do crime e indícios de autoria, sendo o julgamento definitivo realizado pelo Tribunal do Júri.
STJ, Quinta Turma, HC 144.483/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/11/2011: Na fase de pronúncia, não se exige prova plena de autoria, mas apenas indícios suficientes para submeter o réu a julgamento pelo júri.
STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 293.099/MG
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 09/08/2016: A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, em que prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao júri a valoração plena das provas.
TJ-RS, RSE 70082640855/RS
, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 21/11/2019: A absolvição sumária por legítima defesa só deve ocorrer quando a excludente de ilicitude estiver comprovada de forma indiscutível, o que não é o caso.
STJ, AgRg no AREsp 2060531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17/05/2022: Aplicação do princípio da dialeticidade recursal, que exige fundamentação específica para que o pedido de revogação da prisão preventiva seja conhecido.
STF, HC 205.448/SC
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/08/2021: O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar motivos específicos para impugnar a decisão, sob pena de não conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812525-55.2023.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ANTÔNIO ELIESIO OLIVEIRA DA COSTA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANTÔNIO ELIESIO OLIVEIRA DA COSTA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, combinado com o artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da denúncia em síntese, que no dia 13/07/2023, o recorrente ceifou a vida de seu primo Kalil Oliveira da Costa, fato ocorrido por volta das 23:00 horas, em uma residência localizada na Avenida Silvério Sirotheau, nº 3794, bairro Liberdade, município de Santarém/PA.

Narra ainda a peça inicial acusatória, que após uma discussão entre os primos – Antônio Costa e Kalil Costa - dentro do imóvel já referenciado, o recorrente armado com uma faca, desferiu ao menos dois golpes contra a vítima, atingindo-a na região torácica direita e no cotovelo direito, e mesmo ferido o ofendido tentou fugir em direção à parte externa da casa, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Segundo as investigações policiais, o apelante agiu de surpresa, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual estava desarmada e desprevenida no momento do ataque, sendo que após o crime, o ofensor fugiu em um veículo Chevrolet Celta de cor branca, tomando destino desconhecido. A materialidade do crime foi confirmada pelo Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver, que constatou as lesões perfuro-incisas como causa eficiente da morte. A motivação do homicídio foi considerada fútil, decorrente de desentendimentos triviais entre os envolvidos.

Pela conduta supra, o Ministério Público denunciou o apelante pelas práticas do homicídio qualificado consumado, enquadrando-o no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do CP, c/c o artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/90, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o mesmo, para que seja submetido a julgamento pelo tribunal do júri.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente apelo, sustentando em suas razões a impronúncia ante a ausência de provas testemunhais e, alternativamente, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa, eis que o uso de arma branca (faca) foi a única forma de repelir a injusta agressão que estava sofrendo por parte da vítima, além da revogação de sua prisão preventiva.

Contrarrazões do recorrido em que rechaçou as teses defensivas e requereu a manutenção “in totum” da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não há arguição de preliminares, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Popular, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito resta demonstrada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pelo exame de levantamento de local de crime com cadáver, perícia técnica em objeto (faca), exame complementar de pesquisa de sangue humano, perícia de necropsia médico-legal da vítima Kalil Oliveira Costa, exame complementar de alcoolemia do referido ofendido, certidão de óbito e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal de Júri.

3.4 -
DA LEGÍTIMA DEFESA

Sustenta a defesa do recorrente a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que a dinâmica do evento não ocorreu da forma narrada na inicial acusatória. Acrescenta que a vítima foi quem iniciou as agressões, possuindo porte físico mais avantajado do que o apelante, indicando desvantagem deste por ocasião do entrevero, além do que o ofendido naquela oportunidade estava alcoolizado e, possivelmente, drogado, tendo o ofensor apenas tentado se defender, mas acabou ceifando a vida do ofendido com uma arma branca (faca).

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o Magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas, certo que no caso presente, uma das vertentes da prova afasta a tese legitimista.

3.5 – DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO E DA CONCESSÃO DE LIBERDADE AO RECORRENTE

A defesa do recorrente pugna pela revogação da prisão preventiva do ora apelante, sem contudo fundamentar seu pedido.

Analisando detidamente as razões defensivas, é fácil constatar que o apelante se queda inerte em trazer ao colegiado os motivos pelos quais entende que deve responder o feito em liberdade, limitando-se, reafirmo, a requerer o provimento do recurso para alterar o “decisum” monocrático e assim responder o processo em liberdade.

No caso, patente a ofensa ao princípio da dialeticidade, para o qual o efeito devolutivo do recurso encontra limites nas razões expostas pela parte recorrente, não podendo ser conhecido o pedido realizado genericamente, principalmente se a parte não apresenta fundamentação adequada para ensejar a alteração da decisão em determinado ponto.

A respeito do referido princípio observa-se que:
“o fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão “ad quem” avaliar o desacerto do ato, a existência do vício do juízo (“error in iudicando”), o vício de procedimento (“error in procedendo”) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (....) É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual."
(ASSIS, Araken de Manual dos Recursos, 3ª. edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. RT, 2011, págs. 102/103).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim vem decidindo sobre a questão:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.
I - Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal.
II - Este Superior Tribunal possui entendimento de que
"Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal"
(HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp 2060531 SC 2022/0029994-1 – Órgão julgador: T5 – QUINTA TURMA – Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – decisão de 17/05/2022) (grifos e negritos meus)

De igual forma o E. STF também já firmou entendimento sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
“princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos”
(ARE 681.888 - AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 0059501-58.2021.1.00.0000 SC 0059501-58.2011.1.00.0000 – 1ª Turma. AG. REG. NO HABEAS CORPUS 205.448 SANTA CATARINA. Relator Ministro ROBERTO BARROSO. Decisão de 27/08/2021. Publicação de 13/12/2021)

Portanto, não há como conhecer do pedido, qual seja, de revogação da prisão do recorrente e o direito deste responder o feito em liberdade formulado no presente recurso em sentido estrito, tendo em vista a evidente afronta ao princípio acima citado, diante da impugnação genérica efetuada por parte do apelante em suas razões, sem qualquer fundamentação específica acerca dos motivos pelos quais entende a necessidade de reforma da decisão de pronúncia no referido aspecto.

Neste tocante o recurso não deve ser conhecido, ante a violação ao princípio da dialeticidade.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso em parte, e na parte conhecido rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 31/10/2024